Tribunal: TJSP
Processo: 0002146-93.2016.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002146-93.2016.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS, é embargado
ROBERTO AFONSO BALTADUONIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002146-93.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 30926-ABK
2
Embargos de declaração no 0002146.93.2016.8.26.0635/50000
Comarca : São Paulo Foro Central
Juíza
: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Ação
: Indenizatória
Embargante : Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas
Embargado : Roberto Afonso Baltaduonis
Interessado : Casa de Saúde Santa Rita S.A
VOTO No 30926
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRETENSÃO
DE PREQUESTIONAMENTO
INADMISSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, contra a decisão
colegiada de fls. 474/480 que, por unanimidade, deram parcial
provimento ao recurso das rés para reduzir a indenização por danos
morais e afastar a multa cominatória.
Sustenta a embargante, em suma, que não praticou
nenhuma ilicitude a ensejar a reparação moral, posto que não se negou a
custear o material solicitado pela autora. Pugna pelo acolhimento dos
embargos com efeito modificativo.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002146-93.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 30926-ABK
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão ora
embargado, observa-se que a embargante não demonstra a existência de
qualquer vício no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a
obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV do
artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que infirmem a
conclusão adotada pelo julgador, o que foi satisfatoriamente atendido
pelo acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento
ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora com base na
legislação e nos princípios gerais de direito que norteiam a relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Conforme constou do acórdão, a embargante não se
desincumbiu do encargo de provar que concedeu autorização para
custeio do stent, ainda que pelo método convencional.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional, ora deduzidas pela
recorrente, foram devidamente apreciadas e rebatidas pelo acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002146-93.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 30926-ABK
4
embargado, ainda que não tenha ocorrido individualização de cada um
dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a
conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator